Tribunal: CARF
Processo: 10680.903083/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903083/2018-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.844 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TENOVA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO E
MANUSEIO DE MATERIAIS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE
INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
Os custos com fretes contratados após a nacionalização do produto, para
transportar o bem importado, que servirá de insumos, do porto ou do
estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da Recorrente, deve gerar
crédito da não-cumulatividade das contribuições sociais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903083/2018-70
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima identificada apresentou Pedido de Ressarcimento – PER – de
crédito de Cofins não-cumulativa – Mercado Interno, no montante de R$ 6.010.725,23,
relativo ao 3o trimestre de 2015, com posterior encaminhamento de Declarção(ões) de
Compensação - Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Com base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 06.1.01.00-
2018-00044-4, os documentos tiveram tratamento manual na DRF/Belo Horizonte-MG,
que procedeu a auditoria para verificação quanto à procedência dos créditos.
O crédito foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 5.659.742,54, em face das
glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não estavam em consonância
com o disposto na legislação que rege a matéria, conforme consta no Relatório de
Auditoria Fiscal, às fls. 02 a 19.
De acordo com o relatório, a fiscalização glosou créditos relativos a serviços utilizados
como insumos e sobre os gastos com transporte de cargas, o que resultou no
reconhecimento apenas parcial do crédito pleiteado.
Em consequência, houve homologação parcial de sua(s) Dcomp, conforme Despacho
Decisório no 309, emitido em 26/03/2018 (fls. 36 a 38), do qual a contribuinte tomou
ciência em 27/03/2018, conforme termo à fl. 42.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 25/04/2018 (termo. à fl. 60), foi solicitada juntada da manifestação de
inconformidade às fls. 761 a 790, contendo os elementos a seguir sintetizados.
I - Tempestividade
Informa sobre as datas de ciência do Despacho Decisório e da apresentação da
manifestação de inconformidade no prazo de 30 dias.
II - Contextualização Fática
Neste item, a interessada faz um breve relato, em que foram levantados os pontos de
discordância em relação ao relatório fiscal.
III - Julgamento em Conjunto
A manifestante informa os números dos pedidos em que pleiteou o ressarcimento de
créditos de PIS e Cofins apurados no período de julho de 2015 a setembro de 2016,
assim como os números dos seus respectivos processos administrativos de controle,
requerendo que seja determinada a sua reunião e julgamento em conjunto, tendo em
vista estarem todos relacionados a um único relatório de auditoria fiscal, com as
mesmas glosas aplicadas nos diferentes períodos.
IV - Esclarecimentos Introdutórios e Premissas para Análise da Impugnação
Aduz a interessada que grande parte do indeferimento dos créditos está fundada no
conceito restritivo de insumos adotado pelo fisco, bem como na suposta insuficiência ou
inconsistência da documentação apresentada durante o procedimento fiscal.
IV.1 - Da Adequada Compreensão do Conceito de Insumos que Deve Nortear a Revisão
das Glosas Promovidas pela DRF/Belo Horizonte
Defende o direito de apropriar créditos do PIS e da Cofins sobre todos os gastos
incorridos com bens ou serviços que sejam pertinentes ao seu processo produtivo e
necessários à obtenção de receita.
Considera restrita a abrangência contida nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004, para a tomada de créditos de insumos, citando julgamento do STJ, que
reconheceu a ilegalidade do conceito constante nas referidas IN.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Segue discorrendo sobre o entendimento do STJ sobre o assunto, concluindo que são
ilegais as acepções relativas ao conceito de insumo adotadas pela DRF.
IV.2 - O Princípio da Verdade Material. CTN, art. 147, § 2o
Alega que todas as notas fiscais referentes aos serviços utilizados como insumos foram
apresentadas ao fisco durante o procedimento fiscal, não se configurando qualquer
insuficiência da documentação apresentada, que pudesse fundamentar o indeferimento
do crédito pleiteado.
Aduz que a falta de apresentação de alguns contratos de prestação de serviços não pode
servir de fundamento para a glosa de créditos a que faz jus, até porque é possível
verificar a natureza de tais serviços pela descrição dos serviços constante nas notas
fiscais apresentadas.
Sobre as inconsistências verificadas nos conhecimentos de transporte, alega se tratar de
meros equívocos cometidos no preenchimento das obrigações acessórias, que não
impedem a confirmação, pelas respectivas notas fiscais, de que tais serviços estão
efetivamente relacionados à aquisição de insumos ou à venda de mercadoria.
A seguir, cita doutrina jurídica a respeito do dever do fisco de buscar a verdade material
dos fatos, assim como julgado do CARF, que reconhece a vinculação da autoridade
tributária à verdade material, e segue discorrendo a respeito do tema, considerando que
qualquer decisão da esfera administrativa que deixar de apreciar demonstrativos
documentais relacionados à matéria em discussão afigura-se nula.
Reafirma ser detentora do direito creditório pleiteado, que foi parcialmente indeferido
em razão de mero equívoco no preenchimento de suas obrigações acessórias, e
apresenta, junto com a peça recursal, as notas fiscais dos serviços contratados que
tiveram o seus créditos glosados em função dos mencionados erros ou por ausência de
documentos, de forma a demonstrar de maneira inequívoca que se trata de serviços
necessários ao seu processo produtivo, mostrando-se indevidas as glosas aplicadas pelo
fisco.
V - Descrição do Processo Produtivo da Manifestante
Inicialmente, a contribuinte esclarece que "é uma empresa que se dedica à fabricação, o
comércio, inclusive atacadista, a importação, a exportação, a supervisão de instalação
e de montagem de instalações, máquinas e equipamentos industriais, bem como à
prestação de serviços de supervisão de montagem e de assistência técnica à indústria e
ao comércio de produtos industriais, a exploração de marcas de indústria e comércio,
patentes e técnicas de produção e obras e serviços de engenharia industrial".
A seguir, explica que entre seus produtos estão máquinas de grande porte utilizadas em
portos e pátios de estocagem, assim como máquinas de atuação direta em minas, que
podem ser fixas ou móveis, além de transportadores tubulares. Faz um breve relato a
respeito do seu processo produtivo, que consiste nas etapas de engenharia, aquisição de
insumos, montagem e supervisão e start-up, e apresenta descrição e fotos dos seus
produtos, além de uma lista dos seus principais insumos, incluindo o NCM dos itens.
Acrescenta que para fabricação dos produtos que comercializa, necessita ainda da
contratação de serviços diversos, que também constituem insumos da sua atividade, e
que justamente foram os que tiveram seus créditos indevidamente glosados pelo fisco.
VI - Das Glosas a serem Canceladas pela DRJ
VI.1 - Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo
A manifestante contesta o conceito de insumo adotado pela fiscalização, o qual decorre
das IN SRF nos 247/2002 e 404/2004, em afronta aos critérios da essencialidade ou
relevância, conforme decidiu o STJ, no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Apresenta um quadro demonstrativo, em que consta o serviço glosado e o seu
enquadramento no processo produtivo da empresa, assim como o respectivo prestador
do serviço.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Considera que as descrições apresentadas evidenciam que os serviços estão diretamente
ligados à sua atividade produtiva e à sua prestação de serviços, sem os quais não pode
operar de forma regular.
Destaca que, em alguns casos, a fiscalização se limitou a aduzir que não há previsão
legal de aproveitamento de crédito para a natureza dos serviços que prestam os
fornecedores, como no caso dos serviços de armazenagem e serviços portuários.
Em relação aos serviços de armazenagem, explica que precisa armazenar as cargas
importadas que ainda não podem ser entregues no canteiro do cliente, seja porque ainda
não há espaço, para início da montagem do equipamento, ou porque ainda não foi
inspecionada.
Quanto aos serviços portuários, a manifestante apresenta plano logístico referente ao
Projeto Tiplam, no sentido de evidenciar a utilização dos operadores portuários no
processo, alegando ser impossível realizar qualquer importação de matérias-primas e
insumos, sem incorrer em tais custos. Neste sentido, cita decisão do CARF, em que
foram reconhecidos os referidos créditos.
Reitera seu entendimento de que a falta de apresentação de alguns contratos não pode
ensejar o indeferimento do seu direito creditório, haja vista que foram apresentadas as
respectivas notas fiscais, que permitiria a verificação do serviço prestado, assim como
sua importância no processo produtivo da empresa.
Por fim, a interessada admite ter se equivocado ao apresentar a nota fiscal da empresa
Alfa Engenharia e Montagens Industriais Ltda., o que ora se corrige, uma vez que anexa
o documento correto, destacando se tratar de serviços essenciais à prestação de serviços
que realiza, já que as máquinas que fabrica são vendidas sob medida e sua montagem se
dá no canteiro de obras do cliente.
VI.2 - Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação
Inicialmente, a contribuinte admite ter se equivocado ao preencher o Sped
Contribuições, no enquadramento como subcontratação dos serviços de transporte, que,
segundo alega, se referem a transporte de insumos ou na venda de produtos, conforme
demonstram os conhecimentos de transporte e notas fiscais anexados.
Cita o inciso IX do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que lhe garante o
direito aos créditos, considerando que não podem ser glosados em razão de simples erro
formal no preenchimento do Sped.
Contesta ainda o argumento da fiscalização de que não seria possível o reconhecimento
dos referidos créditos, mesmo que se considerasse o erro de enquadramento das
despesas, em função de diversas inconsistências na relação de conhecimentos de
transporte eletrônicos (CTe).
Em relação às indicações de natureza de "operações de vendas" e "operações de
compras" nos conhecimentos de transporte, reconhece que alguns foram indicados
incorretamente, uma vez que se referem a operação de aquisição de insumo e operação
de venda, respectivamente, conforme se verifica pela nota fiscal correlata, o que
configura mero erro formal. No sentido de comprovar suas alegações, junta aos autos
planilha contendo a vinculação de todos os conhecimentos de transporte à respectiva
nota fiscal.
Quanto à acusação da fiscalização de que alguns conhecimentos de transporte não
teriam como destinatário ou emitente a empresa Tenova, alega que foram emitidos em
momento anterior ao período fiscalizado, e que somente foram creditados
posteriormente, em virtude da demora para chegar ao seu estabelecimento. Em sua
defesa, anexa os respectivos documentos, acompanhados das respectivas notas fiscais,
demonstrando que seu nome consta como emitente ou destinatário.
VII - Necessidade de Realização de Diligência
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Aduz a manifestante que, caso se entenda como insuficientes as notas fiscais e demais
documentos apresentados, deve ser reconhecida a necessidade de diligência, em face do
dever do fisco de verificar as alegações do contribuinte.
Cita o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, de onde extrai que o dever de instruir o
processo administrativo também cabe à autoridade competente, quando entender não
estarem devidamente comprovados todos os fatos pertinentes à causa, em observância
ao princípio da verdade material.
VIII - Pedido
Requer, ao final, o integral provimento de sua manifestação de inconformidade, para
que seja cancelado o despacho decisório e, por conseguinte, o deferimento do direito
creditório pleiteado, com homologação das compensações vinculadas e consequente
cancelamento dos processos de cobrança e ressarcimento de eventual saldo credor
remanescente. Requer, ainda, a devolução do processo em diligência, para análise dos
créditos pleiteados, caso se entenda necessário.
DILIGÊNCIA
Em 10/09/2019, esta Turma de Julgamento decidiu baixar em diligência o presente
processo, por meio da Resolução no 2-002.287 (fls. 1.207 a 1.211), para que a DRF
analisasse a possibilidade de se utilizar créditos em relação às operações classificadas
como "frete operação de compra" e "frete operação de venda", constantes na planilha
apresentada pela interessada (arquivo não paginável, à fl. 1083), apurando eventuais
valores devidos.
Em resposta à diligência requisitada, a fiscalização elaborou o Relatório de Diligência
Fiscal, às fls. 1.213 a 1.217, em que conclui pela validação de parte dos créditos
pleiteados, apontando os motivos para as glosas mantidas:
A) Frete Operação de Compra:
1. produto não foi tributado na entrada (suspensão) – art 3o, § 2o, II, da Lei
10.833/2003;
2. frete na importação;
3. CNPJ do remetente informado no Cte não se refere ao nome do remetente / nf 508 de
19/05/2016 informada no CTE não identificada;
4. frete referente a mudança de FELIPE NASCIMENTO DE FREITAS
5. NF mercadoria não identificada.
B) Frete Operação de Venda:
1. frete na importação;
2. remessa para Deposito Fechado ou Armazém Geral;
3. remessa para industrialização;
4. outras saídas;
5. transporte de container vazio;
6. NFe informada no CTe cancelada;
7. NF mercadoria não identificada;
8. transporte de bem do ativo imobilizado;
9. frete na importação - admissão temporária;
10.transporte de mudança residencial;
11. retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo;
12. remessa de vasilhame ou sacaria.
MANIFESTAÇÃO SOBRE A DILIGÊNCIA
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Cientificada em 13/11/2019 do resultado da diligência (Termo de Ciência à fl. 1.221), a
interessada apresentou, em 11/12/2019 (Termo de Solicitação de Juntada à fl. 1.223), a
sua manifestação, às fls. 1.225 a 1.254, a seguir sintetizada.
I – Equívoco na glosa de créditos não informados pela manifestante em seu SPED
Contribuições e tampouco nos PER's transmitidos - CST'S 70 e 98
Inicialmente, sobre a diferença apontada pelo fisco entre a planilha denominada “DOC.
09 - Planilha vinculação CT's e NF's", apresentada na manifestação de inconformidade,
e a planilha "Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação”, explica que se dá
porque a primeira contém a relação de todos os serviços de frete contratados no período,
inclusive aqueles que não serviram de base para a tomada de créditos.
Assim, apresenta nova planilha (fl. 1.445), onde constam tão somente as operações que
geraram créditos das contribuições.
Alega que, em função de ter a fiscalização considerado a planilha apresentada na
manifestação de inconformidade na análise das operações passíveis de crédito, acabou
por reduzir o seu crédito devido, uma vez que abateu os valores relativos às operações
não passíveis de gerar créditos (CST's 70 e 98) do valor pleiteado, que já
desconsiderava tais operações.
Requer, portanto, a correção de tal equívoco.
II – Glosas de créditos relativas aos fretes contratados nas aquisições de insumos
II.1 - Produto não tributado na entrada – Motivo 1
Alega que as referidas operações foram tributadas na entrada e que a falta de destaque
das contribuições nas respectivas notas fiscais se deu pelo fato de o fornecedor (CNPJ
no 11.426.882/0001-78) ser optante pelo Simples Nacional.
Quanto às demais operações que tiveram os créditos glosados por esse motivo, alega
tratar-se de “retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do
adquirente da mercadoria”, conforme indicam os CFOP informados nas notas fiscais
(6925 e 6902), cujos fretes foram suportados pela manifestante, para realizar o
transporte do insumo adquirido por ela e posteriormente industrializado por outra
empresa, em retorno ao seu estabelecimento. Cita como exemplo a NF no 1916, que
evidencia tal operação.
Assim, reafirma o seu direito a esses créditos, considerando a essencialidade de tal etapa
do processo produtivo para a obtenção do produto final. Neste sentido, cita julgado do
CARF, e, ainda, destaca o conceito de insumo assentado pelo STJ, observando que o
posicionamento adotado pela fiscalização está em desacordo com o entendimento da
RFB contido no Parecer Normativo Cosit no 05/2018.
Por fim, defende que os créditos de PIS e Cofins relativos ao fretes independem do
insumo transportado ter sido ou não tributado, uma vez que são contratados de pessoa
jurídica distinta da que vendeu o insumo, e, assim, tais despesas possuem natureza
diversa da aquisição do insumo e são formalizadas por meio de nota fiscal própria, cuja
operação suporta a incidência das contribuições.
Nesta linha de entendimento, argumenta que, ainda que se considere a despesa com o
frete como um acréscimo ao custo de aquisição do insumo, não se pode atribuir a essa
despesa a mesma natureza daquela, pois, ainda que a mercadoria transportada não tenha
sofrido a incidência das contribuições, o frete foi tributado. Cita Acórdãos do CARF
neste sentido, afirmando que o entendimento adotado pelo fisco fere a não
cumulatividade das contribuições, e não possui embasamento constitucional/legal.
II.2 - Produto não tributado na entrada-Frete na Importação – Motivos 1, 2
A interessada alega que, entre as operações que tiveram seus créditos glosados pela
fiscalização, pelos motivos 1 e 2 (produto não tributado na entrada e frete na
importação, respectivamente), constam diversas classificadas sob os CST’s 70 e 98,
que, conforme já explicado no item 1, não foram creditadas originalmente. Assim,
requer que tais valores sejam excluídos das glosas aplicadas pelo fisco.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Quanto às demais operações glosados pelo motivo 2 (frete na importação), afirma se
tratar de frete em operação de venda, conforme demonstram as notas fiscais juntadas
aos autos, citando-se como exemplo a NF no 957.
Sobre estas operações, defende que o direito ao crédito não é ilidido pelo fato de ter sido
a mercadoria entregue em empresa diversa da que a adquiriu, explicando que, neste
caso, a mercadoria foi entregue a outra empresa para industrialização/construção do
sistema transportador de correias, por conta e ordem da adquirente, fato este que não
descaracteriza a operação de venda. Esclarece ainda que, nesses casos, as NF foram
emitidas sem destaque das contribuições porque as mercadorias foram vendidas com
suspensão do seu pagamento, com base no disposto no Anexo I do Decreto no
6.582/2008 (REPORTO – Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária). Porém, conforme já defendido no item anterior,
entende que o creditamento do frete independe da tributação da mercadoria.
transportada, tanto na compra como na venda, uma vez que a operação de transporte
sofreu a incidência das contribuições.
II.3 - Motivos 3, 4 e 5
Afirma que as glosas aplicadas por estes motivos se referem a operações classificadas
sob os CST 70 e 98, que, conforme já explicado, não foram consideradas na apuração
dos créditos pleiteados. Assim, requer que sejam excluídas dos cálculos efetuados pela
autoridade fiscal.
III – Glosas de créditos relativas aos fretes contratados na venda de produtos
III.1 - Frete importação – Motivo 1 – Frete interno referente ao transporte de mercadoria
importada
Aduz que o crédito pleiteado não decorre dos dispêndios incorridos com a aquisição do
insumo importado, mas com a contratação do frete necessário para transportar o referido
bem do porto até o seu estabelecimento, destacando a condição de pessoa jurídica
domiciliada no país a quem foram pagos os valores glosados.
Acrescenta o caráter de essencialidade de tais gastos, tendo em vista a necessidade de se
transportar as mercadorias importadas até o seu estabelecimento, citando, em sua
defesa, julgado do CARF.
III.2 - Remessa para depósito fechado ou armazém geral – Motivo 2
Observa, inicialmente, que, entre os fretes glosados por este motivo, se encontram
alguns calssificados sob os CST 70 e 98, que, conforme já dito, devem ser excluídos das
glosas aplicadas.
Quantos aos demais fretes glosados, assegura que não se trata de fretes em remessas a
depósito fechado ou a armazém geral, conforme consignado no TVF, mas a fretes em
operações de venda de seus produtos, conforme demonstram as notas fiscais juntadas
aos autos, citando como exemplo a NF no 1455.
Desta forma, reclama o direito aos referidos créditos, com base no art. 3o c/c art. 15 da
Lei no 10.833/2003, repisando os argumentos já apresentados a respeito da possibilidade
de utilização dos créditos, ainda que a mercadoria tenha sido entregue em empresa
diversa da adquirente, e independentemente de se tratar de operação beneficiada pelo
REPORTO, com suspensão do pagamento dos tributos.
III.3 - Remessa para industrialização – Motivo 3
Observa novamente que entre as operações que tiveram seus créditos glosados algumas
não foram inicialmente creditadas (CST 70 e 98), motivo pelo qual requer o
cancelamento das respectivas glosas.
Em relação às demais glosas aplicadas por este motivo, invoca os mesmos argumentos
apresentados no item 2.1, em relação ao transporte de insumos em retorno ao seu
estabelecimento, após a industrialização realizada por outra empresa.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Explica que as operações aqui tratadas se referem à remessa de insumos para
industrialização a ser realizada pela empresa CAESP Ltda., com posterior devolução à
Tenova, para incorporação ao seu produto final e comercialização. Sendo assim,
considera indene de dúvida o direito aos créditos, tendo em vista a essencialidade dessas
operações para a obtenção do seu produto final.
III.4 - Motivos 4, 5, 10, 11 e 12
Sobre as operações classificadas sob os CST 70 e 98, a interessada novamente requer o
cancelamento das glosas aplicadas, pelos motivos já explicitados nos itens anteriores.
Quanto às demais, defende que os fretes contratados em todas essas operações são
verdadeiros insumos à sua atividade econômica, devendo ter seus créditos reconhecidos.
Em relação à glosa aplicada pelo motivo 10 (transporte de mudança residencial), alega
que, conforme se verifica pela nota fiscal juntada aos autos, a referida operação se refere
ao retorno de material recebido em conserto, sendo evidente a essencialidade dessas
despesas para a sua atividade econômica, haja vista que, ao vender um produto, a
empresa oferece a garantia de seu pleno funcionamento, e, assim, em caso de eventuais
defeitos, a mercadoria deve retornar ao seu estabelecimento para que sejam
providenciados os consertos necessários.
Alega ainda que as glosas aplicadas pelo motivo 11 se referem na realidade a remessa
de vasilhames, que se prestam a acondicionar as mercadorias comercializadas pela
manifestante, os quais, após a entrega do produto, devem retornar ao seu
estabelecimento.
Mais uma vez, destaca o conceito de insumo assentado pels STJ, para concluir que as
glosas aplicadas pelo fisco estão em desacordo com o disposto no Parecer emitido pela
própria RFB.
III.5 - Motivos 6, 7, 8 e 9
No que tange às glosas aplicadas pelos motivos 6, 7, 8 e 9, alega que se referem tão
somente a operações classificadas sob os CST 70 e 98, conforme se verifica na
“planilha 02 – frete na venda – crédito não”, juntada aos autos pela autoridade fiscal.
Assim, pelos motivos já expostos anteriormente, requer o cancelamento dessas glosas.
IV - Pedidos
Ao final, a interessada repisa a requerida correção de ofício dos valores glosados, no
que diz respeito às operações classificadas sob os CST 70 e 98, por tratar-se de
operações já excluídas originalmente da base de cálculo dos créditos pleiteados, e
requer que sejam acolhidas as demais razões de defesa apresentadas, em relação aos
fretes, analisados em sede de diligência fiscal, para que sejam revertidas as glosas
mantidas pelo fisco e reconhecido integralmente o direito creditório em relação a essas
operações.
A 1a Turma da DRJ/BHE, acórdão n° 02-97.783, deu parcial provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão proferida pelo STJ nos
autos do REsp no 1.221.170/PR, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-MF.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE. COMPRA E VENDA.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
Somente o frete na operação de venda, pago a pessoa jurídica domiciliada no país,
confere direito a crédito, desde que suportado pelo vendedor.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA IMPORTAÇÃO.
Não são passíveis de creditamento, na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins, os
gastos com fretes pagos na aquisição de insumos importados, por tratar-se de valor não
incluído no custo de aquisição desses insumos, e por não haver previsão legal para tal.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, é admitido o
desconto de créditos em relação aos dispêndios com armazenagem de mercadoria
nacional ou importada, desde que contratada a armazenagem junto a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil e que a mercadoria seja encaminhada diretamente do armazém
para o adquirente, e cumpridos os demais requisitos normativos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LOGÍSTICA. SERVIÇO GLOBAL.
Inexiste previsão legal de tomada de crédito frente aos valores pagos por serviço global
de logística.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
TRANSPORTE.
É possível o aproveitamento de créditos sobre os valores pagos no transporte de
produtos em elaboração, seja entre estabelecimentos da mesma empresa, seja no envio
ou retorno de produto industrializado por encomenda, a ser utilizado como insumo na
produção de bens ou na prestação de serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DESPACHO DECISÓRIO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para julgamento em conjunto de manifestações de
inconformidade interpostas contra diversos despachos decisórios, ainda que estes
estejam fundamentados no mesmo relatório fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
REGRA.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
VINCULANTE.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão, a não ser nos casos especialíssimos em que o Ministro da Fazenda
atribua a Súmula do CARF efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal.
A decisão de piso acolheu o resultado da diligência sobre os fretes de entrada e de
venda, e considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para:
1) Que sejam mantidas as glosas de que trata o item IV.I.a deste Voto (Glosa de
serviços não enquadrados como insumo), com exceção das glosas aplicadas sobre
despesas com armazenamento de itens importados;
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

2) Que sejam mantidas as glosas de que trata o item IV.I.b deste Voto (Glosa por falta
de apresentação de documentos), com exceção das glosas relativas aos seguintes
fornecedores:

3) Que seja considerada, para efeito de aplicação das glosas relativas às operações de
frete, a planilha “DOC. 09 - Planilha vinculação CT's e NF's” constante no arquivo não
paginável juntado à fl. 1.445, nos termos do item “IV.2.1” deste voto;
4) Em relação a “frete operação de compra”, que sejam canceladas as glosas aplicadas
pelos motivos “1” e “1,2”, com exceção das relativas às operações que tiveram como
remetente a empresa de CNPJ no 11.426.882/0001-78;
5) Em relação a “frete operação de venda”:
5.1) Que sejam mantidas as glosas aplicadas pelo motivo “1”;
5.2) Que sejam mantidas as glosas relativas às operações que têm como destinatárias as
empresas Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos (CNPJ no 58.317.751/0008-92) e
Armazéns Gerais Fassina Ltda. (CNPJ no 44.611.234/0001-40), e canceladas as glosas
relativas às operações cuja destinatária é a empresa Ultrafertil S/A (CNPJ no
02.476.026/0008-02), aplicadas pelo motivo “2”;
5.3) Que sejam canceladas as glosas aplicadas pelo motivo “3”;
5.4) Que sejam mantidas as glosas aplicadas pelos motivos “10” e “11”.
Em recurso voluntário, a Recorrente aponta a legalidade dos outros créditos que não
foram concedidos pela DRJ. Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma
parcial do acórdão recorrido, para que seja integralmente reconhecido o direito
creditório pleiteado no PER em referência, para que sejam homologadas as
compensações a ele vinculadas, cancelando-se eventuais processos de cobrança
expedidos e ressarcindo à Recorrente o saldo credor porventura remanescente.
Alternativamente, requer a conversão em diligência para análise dos créditos pleiteados
pela Recorrente, em observância ao princípio da verdade material.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento parcial
ao recurso para reverter as glosas de logística de importação de insumos; dos serviços prestados
pelas empresas EPI-Engenharia Execução de Projetos Industriais Ltda., Tiago Pimentel Aires-
ME, TL Skip Serviços Técnicos e Gestão Logística Ltda, Trexcon Sistemas e Automação Ltda,
E G A Assessoria em Comércio Exterior Ltda, Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos,
Armazéns Gerais Fassina Ltda e dos fretes motivos 10 e 11, nos termos do Acórdão no 3301-
010.915, de 26 de agosto de 2021, cuja ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE
INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-
cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de
serviços da empresa, que obedeçam ao critério de pertinência ou essencialidade à
atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística demonstrou que os
dispêndios com logística de importação de insumos dentre outros serviços permitem o
creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E OUTROS
SERVIÇOS ESSENCIAIS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-
cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de
serviços da empresa, que obedeçam ao critério de pertinência ou essencialidade à
atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística demonstrou que os
dispêndios com logística de importação de insumos dentre outros serviços permitem o
creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002).
Inconformado com a decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde
suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente a dois
capítulos: a) Serviços de logística, desembaraço aduaneiro, desconsolidação de cargas no porto e
demais serviços portuários – Paradigma Acórdão no 3302-005.648; e b) Fretes de remessa e
retorno de armazenagem – Paradigmas Acórdão no 3302-002.025 e Acórdão no 3403-003.163.
O recurso especial foi admitido parcialmente, apenas quanto ao capítulo “Fretes
de remessa e retorno de armazenagem” e teve como paradigmas aceito o Acórdão no 3403-
003.163, nos termos do despacho de fls. 1.631/1.639
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões às fls. 1.650/1.668.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada. e a divergência encontra-se
bem demonstrada, conforme o despacho de admissibilidade.
Saliente-se que o Sujeito Passivo não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial.
Mérito
Possibilidade de creditamento dos custos com fretes de remessa e retorno de
armazenagem.

Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

A pedra angular do litígio posta nos autos cinge-se na interpretação das Leis
que instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma envolve o alcance do termo
“insumo” para fins de obtenção do valor do crédito das exações a serem
compensadas/ressarcidas. Assim sendo, imperioso é definir o termo “insumo”.
Para tanto, colaciono a decisão proferida nos autos do processo no
13502.720849/2011-55, que enfrentou o tema com maestria, profundidade e didática, de sorte
que utilizo a ratio como se minha fosse para fundamentar meu entendimento, in verbis:
II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator
acerca da definição do termo "insumos" para a legislação da não-
cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições,
embora
estabelecida
sem
os
parâmetros
constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada
mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento
de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A
apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente,
pelo artigo 66 da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no
404/2004, as quais adotaram um entendimento restritivo, calcado
na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens
utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a
defendida pela Receita Federal, que utiliza a definição de insumos
da legislação do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST
no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que
o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas
necessários à obtenção da receita, em similaridade com os custos
e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290,
291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que defende, com
variações, um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não
se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser
tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do
crédito de PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de
como recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018,
com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de
recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com
publicação em 24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte
ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR
DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART.
543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas a seguir, prosseguindo no
julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell
Marques, Assusete Magalhães (voto-vista), Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram com
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs
recurso extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento
dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com
a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de
insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no
art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no
julgamento do repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam
o processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o
item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do
disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá observar o
entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob
o regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a
consequente
inviabilidade
de
reversão
do
entendimento
desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos
dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002[6],
cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas
definiu abstratamente o conceito de insumos para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte,
tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição
anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das
Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a
análise acerca da subsunção de cada item ao conceito fixado pelo
STJ. Desse modo, tanto o Procurador da Fazenda Nacional como
o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se questiona o
enquadramento de determinado item como insumo ou não para
fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS
estão obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ
e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão
obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se
amolda ou não na nova conceituação decorrente do Recurso
Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de
contestação e recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no
art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando
a decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE
E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR,
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos como insumos
em atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o
insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas
aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos
exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à
exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no
resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções
regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que
resulte em ativo intangível que efetivamente resulte em insumo ou
em produto destinado à venda ou em prestação de serviços (item
8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima
em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

matéria-prima,
produtos
intermediários
ou
produtos
em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos
utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados,
materiais fornecidos na prestação de serviços (item 11 do
parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não
possuem caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento
administrativo) não daria margem à tomada de créditos de
insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de
bens ou prestação de servilos (item 4 do parecer), transporte de
produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega
ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em
operações de venda), embalagens para transporte de produtos
acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer),
ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se
vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do
parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas,
poços etc de recursos minerais ou energéticos que não resultem em
produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica
para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo,
vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante
(item 9.1 do parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta,
transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do
artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes
utilizados fora da produção ou prestação de serviços,
exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de
funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por
administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de
mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes
de qualidade não relacionados com a produção ou prestação de
serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o
posicionamento do Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as
seguintes premissas que devem ser observadas pela empresa para
apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz
respeito ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente,
o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como critério
definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
Para identificar com clareza os custos que fazem parte do objeto do recurso
especial, colaciono parte do recurso voluntário:
Conforme mencionado, a DRF/BHE também glosou os créditos apurados pela
Recorrente em relação aos gastos com fretes no transporte após o desembaraço da
mercadoria importada até o estabelecimento da empresa, por entender equivocadamente
que o crédito pleiteado pela Recorrente decorre dos dispêndios incorridos com a
aquisição do insumo importado e, em razão de tais valores não terem sido inseridos no
valor aduaneiro dos bens importados, não haveria que se falar em direito à apuração de
créditos de PIS e COFINS.
Inicialmente, cabe esclarecer que o crédito sobre o frete interno, contratado após a
nacionalização do produto, para transportar o bem importado do porto ou do
estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da Recorrente, não se relaciona aos
dispêndios incorridos com a aquisição do produto importado.
Isso porque, os custos e despesas incorridos pela Tenova relacionados ao frete interno
foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país, distintas daquela que vendeu o
insumo, razão pela qual não há que se falar na impossibilidade de apuração dos créditos
em relação à contratação desse frete, sob pena de violação ao disposto no art. 3o das
Leis n. 10.637/02 e n. 10.833/03.
Em relação a esse ponto, o raciocínio a ser aplicado para reconhecimento da
improcedência da glosa assemelha-se ao detalhado no tópico anterior, relativo aos
serviços relacionados à importação de insumos, haja vista que a despesa com frete pago
no transporte do insumo já nacionalizado possui natureza diversa à do próprio insumo,
formalizada por meio de nota fiscal própria, cuja operação suporta a incidência integral
do PIS e da COFINS.
A decisão recorrida ratifica a informação contida no recurso voluntário.
No tocante aos fretes internos, aduz que é contratado após a nacionalização do produto,
para transportar o bem importado do porto ou do estabelecimento alfandegário até o
estabelecimento da Recorrente. Isso porque, os custos e despesas incorridos pela
Tenova relacionados ao frete interno foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no
país, distintas daquela que vendeu o insumo, razão pela qual não há que se falar na
impossibilidade de apuração dos créditos em relação à contratação desse frete, sob pena
de violação ao disposto no art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, sustenta que esses serviços atinentes à importação são formalizados por meio
de notas fiscais próprias, cujas operações suportam a incidência integral do PIS e da
COFINS.
Entendo que a Recorrente tem razão, pois se tratam de custos de aquisição dos insumos
destinados ao processo produtivo, com direito a creditamento no próprio inciso II, do
art. 3° das Leis de regência.
Dessa forma, os serviços vinculados diretamente aos insumos importados são essenciais
para garantir a continuidade da atividade de fabricação de equipamentos, passando pelo
correto manuseio, atendimento a legislação do setor e nacionalização até que estes
cheguem ao estabelecimento da recorrente.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-014.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903083/2018-70

Portanto, o cerne da questão é definir se os custos com fretes contratados após a
nacionalização do produto, para transportar o bem importado, que servirá de insumos, do porto
ou do estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da Recorrente, deve gerar crédito da
não-cumulatividade das contribuições sociais.
Os custos com fretes referentes a movimentação de matéria-prima, seja ela
importada ou não, na minha visão, são dispêndios essenciais para a industrialização, uma vez
que, obviamente, sem o transporte das matérias-primas para a planta industrial, a recorrente
estaria impossibilitada de efetuar a industrialização e transformar as matérias-primas em produto
acabados.
Portanto, se efetuarmos o raciocínio proposto pelo teste de subtração, fazendo
uma eliminação hipotética dos fretes de transporte de insumos importados, ficará evidente a sua
essencialidade para a entrega do produto final da recorrente.
Forte nestes breves argumentos, nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, e no mérito nego provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1690
DF CARF MF
Original